Tribunal: CARF
Processo: 16327.001889/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001889/2005-12
ACÓRDÃO
3102-003.280 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CREFISA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/06/1994 a 31/12/1995
PAGAMENTO DE DÉBITOS COM BASE EM ANISTIA – ART. 17 DA LEI No
9.779/1999. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL NO PRAZO LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
DESENQUADRAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO EXIGIDO.
O gozo da anistia fiscal prevista no art. 17 da Lei no 9.779/1999 está
condicionado ao integral cumprimento dos requisitos legais, inclusive
quanto ao pagamento total dos débitos até o prazo estipulado na
legislação de regência. A Portaria SRF/PGFN no 900/2002, além de não
possuir caráter interpretativo retroativo, aplica-se a situação diversa da
tratada nos autos. Ausente previsão legal específica que permita o
fracionamento ou complementação posterior do pagamento, correta a
atuação da autoridade administrativa ao proceder ao desenquadramento
do benefício e exigir os valores remanescentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.280 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001889/2005-12
2
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Lazaro Antônio Souza Soares (substituto[a] integral), Sabrina
Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jorge Luís Cabral, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lazaro Antônio Souza
Soares.

RELATÓRIO
Adoto como meu relatório o exposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), que descreve de forma sucinta e adequada os fatos constantes dos presentes
autos até a presente fase processual:
1. Considerações iniciais
Este processo trata de pagamento de débitos de PIS (códigos 3885 e 4574)
referentes aos fatos geradores ocorridos entre junho/94 e dezembro/95 com os
benefícios da anistia prevista na Medida Provisória no 1858-6/99. Tais débitos
haviam sido declarados com suspensão da exigibilidade em razão da ação
ordinária no 94.0017636-8.
A Deinf/SPO decidiu que a contribuinte não tinha direito ao benefício em
razão de o pagamento efetuado em 30/07/99 ter sido insuficiente para a quitação
integral dos débitos (fls. 3 a 34).
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 43 a 47),
que foi julgada improcedente por esta 10a Turma da DRJ/SPO pelo acórdão no 16-
17.557 (fls. 179 a 186). Contra tal decisão, apresentou recurso voluntário (fls. 199
a 204), ao qual foi dado provimento parcial nos seguintes termos (acórdão no
3801-00968 – fls. 251 a 257)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para anular a decisão da Delegacia de
origem, por falta de fundamentação e cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, devendo ser proferida nova decisão com a indicação dos
motivos fáticos e jurídicos que resultaram no indeferimento integral dos
benefícios previstos na Lei 9.779/99 c/c com a MP 1.858/99.
A PGFN apresentou recurso especial, que não foi conhecido pelo Carf.
Assim, diante de determinação para que fosse proferida uma nova decisão com
indicação dos motivos fáticos e jurídicos que resultaram o indeferimento integral
dos benefícios previstos na Lei 9.779/99 c/c com a MP 1.858/99, foi proferido o
Despacho Decisório de fls. 364 a 366, sintetizado a seguir.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.280 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001889/2005-12
3
2. Despacho decisório
Relata a autoridade a quo que a contribuinte ajuizara a ação ordinária no
94.00176368 insurgindo-se contra a Emenda Constitucional no 01/94, tendo sido
efetuados depósitos judiciais para a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários de PIS de junho/94 a dezembro/95.
Informa que a contribuinte desistiu da ação judicial e efetuou o pagamento
em 30/07/99 com os benefícios previstos no art. 17 da Lei no 9.779/99, com a
redação dada pela Medida Provisória no 1.858-6/99, que previa a exclusão dos
juros calculados a partir de fevereiro/99 e da multa moratória. Assim os valores
devidos seriam os seguintes:

Alega a autoridade a quo que a contribuinte não considerou a atualização
monetária pela Ufir dos débitos relativos ao ano de 1994, tendo recolhido o valor
de R$139.194,98, valor insuficiente para a quitação integral dos débitos.
Sustenta que o art. 17 da Lei no 9.779/99 permite o pagamento parcial
somente na hipótese de a ação judicial envolver mais de um objeto e o
contribuinte optar pela anistia somente em relação a determinado objeto da ação
judicial. Ressalta que o presente caso não corresponde a essa hipótese.
Conclui assim que a contribuinte não faz jus ao benefício fiscal pois não
efetuou o recolhimento integral do valor devido.
3. Manifestação de inconformidade
Cientificada do despacho decisório em 04/08/2017 (fls. 371), a contribuinte
apresentou, em 04/09/2017 a manifestação de inconformidade de fls. 378 a 387.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.280 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001889/2005-12
4
Preliminarmente,
destaca
a
tempestividade
da
manifestação
de
inconformidade, visto que foi apresentada dentro do prazo de 30 dias da ciência
do despacho decisório.
Quanto ao mérito, informa que recolheu o montante de R$139.194,99 em
30/07/1999 relativamente aos débitos de PIS de junho/94 a dezembro/95,
conforme cálculo abaixo:

Relata que a autoridade a quo não reconheceu o direito ao benefício fiscal e
recalculou o PIS de todo o período, com os acréscimos moratórios, e não apenas
do período em que realmente houve insuficiência no pagamento, tendo efetuado
a imputação proporcional do Darf recolhido. Desse procedimento, resultaram os
seguintes valores devidos:

A recorrente admite que o Darf recolhido em 30/07/99 foi insuficiente para
quitar os débitos em sua totalidade. Todavia alega que recolheu as diferenças
com acréscimos moratórios em 26/01/2006, no total de R$104.422,92 (fls. 434),
conforme demonstrativo a seguir:
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.280 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001889/2005-12
5

Alega a recorrente que a Portaria SRF/PGFN no 900/2002, em seu art. 4o,
§§1o e 6o, estabelece que, nos casos de adesão à anistia, o pagamento
insuficiente não enseja o desenquadramento dos benefícios concedidos pela
anistia, mas tão somente a exigência da parcela não paga, somados os acréscimos
legais.
Sustenta que essa portaria, embora tenha sido editada para disciplinar o
pagamento e o parcelamento instituídos pela Medida Provisória no 38/2002,
aplica-se aos fatos ocorridos sob vigência da Medida Provisória no 1.858-6/99.
Argumenta que o art. 11 da Medida Provisória no 38/2002 é expresso ao
mencionar o art. 11 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
que é resultado das inúmeras reedições sofridas pela Medida Provisória no 1858-6
e 18/07/99, nas quais, basicamente, somente as datas para adesão à anistia foram
alteradas. Conclui que, em sendo a Portaria no 900/2002 aplicável à Medida
Provisória no 2.158/2001, ela também o é em relação à Medida Provisória no
1.858-6, em conformidade com o artigo 106, I, do CTN.
Sustenta a recorrente que, mesmo que a Medida Provisória no 1.858-6/99
previsse a desconsideração do benefício da anistia quando o pagamento fosse
menor que o devido, a Portaria no 900/2002 seria aplicada por ser mais benéfica
ao contribuinte, face ao disposto no art. 106, II, “c”, do CTN.
Alega que não se mostra razoável a exclusão dos benefícios da anistia, visto
que já recolheu as diferenças com os acréscimos legais, não havendo prejuízo ao
erário.
Ante o exposto, requer seja dado provimento à manifestação de
inconformidade, reconhecendo-se a improcedência da cobrança.
Por fim, protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito.
É o relatório.
A DRJ entendeu que a Recorrente não cumpriu os requisitos legais para fruição da
anistia fiscal prevista no art. 17 da Lei no 9.779/1999 e, por essa razão, decidiu pela improcedência
da manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente - Acórdão dispensado de
ementa, nos termos do art. 3o, II, da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Tão logo intimada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual
reitera os argumentos inicialmente apresentados em sua Manifestação de Inconformidade. Ao
final, pleiteia:
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.280 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001889/2005-12
6
IV - DO PEDIDO
29. Diante do exposto, requer o provimento do Recurso Voluntário, com o
consequente cancelamento da cobrança formalizada por meio do despacho
decisório de fls. 364 a 366 em questão.
30. Por fim, protesta-se pela produção de todas as provas admitidas em direito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais necessários de admissibilidade
de modo que dele tomo conhecimento.
Consoante narrado, trata-se de cobrança de débitos de PIS referentes ao período de
junho/1994 a dezembro/1995, anteriormente discutidos judicialmente no Mandado de Segurança
no 94.0017636-8. Os valores foram integralmente pagos em julho/1999, com base nos benefícios
da anistia prevista na Medida Provisória no 1.858/99
A autoridade fiscal desconsiderou a quitação sob o argumento de que o pagamento
foi insuficiente para liquidar integralmente os débitos, promovendo o recálculo do montante
devido para todo o período, e não apenas para as competências efetivamente impactadas pela
diferença. O alegado equívoco estaria na aplicação incorreta do índice de conversão da UFIR para
o real, referente aos meses de julho a novembro/1994, cujos valores, segundo a Recorrente, já
teriam sido devidamente recolhidos.
A decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, no julgamento da
manifestação de inconformidade da ora Recorrente entendeu não foram cumpriu os requisitos
legais para fruição da anistia fiscal prevista no art. 17 da Lei no 9.779/1999, com base nos
seguintes fundamentos:
(i)
Exigência de pagamento integral no prazo legal: O art. 17, §3o, incisos III e IV
da referida lei, condiciona a concessão do benefício ao pagamento integral e
tempestivo dos débitos tributários. No caso concreto, a Recorrente não
efetuou o pagamento integral dos débitos de PIS (junho/94 a dezembro/95)
até as datas-limite previstas (29/02/1999 ou 29/07/1999);
(ii)
Inaplicabilidade da hipótese de pagamento parcial prevista em lei: A
possibilidade de pagamento parcial, prevista no §6o do art. 17, aplica-se
apenas a ações judiciais com múltiplos objetos, hipótese não verificada no
presente caso;
(iii)
Pagamento complementar extemporâneo: O pagamento complementar
feito em 26/01/2006 ocorreu após a ciência do desenquadramento e
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.280 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001889/2005-12
7
abrangeu apenas parte dos períodos, o que não supre o requisito legal da
integralidade no prazo;
(iv)
Inaplicabilidade da Portaria SRF/PGFN no 900/2002: A Recorrente invocou
essa norma para justificar a aceitação do pagamento complementar com
acréscimos legais, mas a DRJ entendeu que tal portaria não se aplica à
anistia de 1999, pois regulamenta benefício fiscal distinto (art. 11 da MP no
38/2002);
(v)
Ausência de retroatividade benigna: A DRJ também afastou a aplicação do
art. 106, II, "c", do CTN, por entender que a norma em questão não trata de
penalidade, mas de benefício fiscal condicionado;
(vi)
Precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF): A DRJ citou
jurisprudência recente da CSRF que confirma o entendimento de que o
descumprimento dos requisitos legais impede o enquadramento no
benefício fiscal.
A discussão trazida pela Recorrente, em sede recursal, limita-se a reproduzir
integralmente os fundamentos já expostos na manifestação de inconformidade, sem apresentar
novos elementos fáticos, documentais ou jurídicos aptos a infirmar os fundamentos adotados pela
decisão recorrida.
Nesse contexto, por comungar integralmente com os fundamentos e conclusões
constantes da decisão da DRJ, adoto-os como razões de decidir, nos termos do art. 50, §1o, da Lei
no 9.784/1999 e do §12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF (Portaria no 1.634/2023):
3. Dos requisitos para a fruição do benefício previsto na Medida Provisória no
1.858/99
Na data em que a contribuinte optou por pagar os débitos discutidos
judicialmente com os benefícios da anistia, o art. 17 da Lei no 9.779/99 tinha a
seguinte redação, face ao disposto na Medida Provisória no 1.858-6/99:
Art. 17. Fica concedido ao contribuinte ou responsável exonerado do
pagamento de tributo ou contribuição por decisão judicial proferida, em
qualquer grau de jurisdição, com fundamento em inconstitucionalidade de
lei, que houver sido declarada constitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, em ação direta de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, o
prazo até o último dia útil do mês de janeiro de 1999 para o pagamento,
isento de multa e juros de mora, da exação alcançada pela decisão
declaratória, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente à data de
publicação do pertinente acórdão do Supremo Tribunal Federal.
§1o O disposto neste artigo estende-se:
I - aos casos em que a declaração de constitucionalidade tenha sido
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário; II - a
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.280 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001889/2005-12
8
contribuinte ou responsável favorecido por decisão judicial definitiva em
matéria tributária, proferida sob qualquer fundamento, em qualquer grau
de jurisdição; III - aos processos judiciais ajuizados até 31 de dezembro de
1998, exceto os relativos à execução da Dívida Ativa da União.
§2o O pagamento na forma do caput deste artigo aplica-se à exação relativa
a fato gerador:
I - ocorrido a partir da data da publicação do primeiro Acórdão do Tribunal
Pleno do Supremo Tribunal Federal, na hipótese do inciso I do parágrafo
anterior; II - ocorrido a partir da data da publicação da decisão judicial, na
hipótese do inciso II do parágrafo anterior; III - alcançado pelo pedido, na
hipótese do inciso III do parágrafo anterior.
§3o O pagamento referido neste artigo:
I - importa em confissão irretratável da dívida; II - constitui confissão
extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do Código de Processo
Civil; III - poderá ser parcelado em até seis parcelas iguais, mensais e
sucessivas, vencendo-se a primeira no mesmo prazo estabelecido no caput
para o pagamento integral e as demais no último dia útil dos meses
subseqüentes;
IV
-
relativamente
aos
tributos
e
contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, poderá ser efetuado em
quota única, até o último dia útil do mês de julho de 1999.
§4o As prestações do parcelamento referido no inciso III do parágrafo
anterior serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês de vencimento da
primeira parcela até o mês anterior ao pagamento e de um por cento no
mês do pagamento.
§5o Na hipótese do inciso IV do §3o, os juros a que se refere o parágrafo
anterior serão calculados a partir do mês de fevereiro de 1999.
§6o O pagamento nas condições deste artigo poderá ser parcial, referente
apenas a determinado objeto da ação judicial, quando esta envolver mais
de um objeto.
§7o No caso de pagamento parcial, o disposto nos incisos I e II do §3o
alcança exclusivamente os valores pagos.
§8o Aplica-se o disposto neste artigo às contribuições arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. (g.n.)
Em relação ao benefício fiscal previsto na legislação acima, cumpre
observar o que dispõem os artigos 111, 181 e 182 do CTN a respeito da matéria:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.280 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001889/2005-12
9
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; Art. 181. A anistia pode ser
concedida:
(...)
II - limitadamente:
(...)
d) sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a
conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade
administrativa.
Art. 182. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em
cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento
com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do
cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão.
Assim, fica evidente que o gozo do benefício da anistia é condicionado ao
cumprimento das condições e requisitos previstos na lei que a concedeu, devendo
a mesma ser interpretada literalmente, visto que se trata de exclusão de crédito
tributário.
O §3o, incisos III e IV, do art. 17 da Lei no 9.779/99, acima reproduzido,
deixa bem claro que o pagamento deve ser integral.
Verifica-se que o pagamento parcial está previsto no art. 17, §6o, da Lei no
9.779/99, somente quando for relativo a determinado objeto da ação judicial e
esta envolver mais de um objeto, hipótese não aplicável ao presente caso.
Além disso, a lei prevê uma data limite para o pagamento integral dos
créditos tributários em discussão, inicialmente, 29 de fevereiro de 1999, depois,
29 de julho de 1999. O contribuinte interessado em usufruir o benefício fiscal
previsto no art. 17 da Lei no 9.779/99 deveria recolher os valores devidos,
integralmente, até a data fatal. Se pretendesse fazer um parcelamento, poderia
fazê-lo em até seis parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira
no mesmo prazo estabelecido no caput do artigo 17 para o pagamento integral, e
as demais, no último dia útil dos meses subseqüentes.
No presente caso, a recorrente não efetuou o pagamento integral dos
débitos de PIS relativos aos períodos de junho/94 a dezembro/95 no prazo
estabelecido no art. 17, §3o, IV, da Lei no 9.779/99, fato reconhecido por ela
própria.
Observe-se que o pagamento complementar foi efetuado somente em
26/01/2006, depois da ciência do desenquadramento do benefício fiscal, e
abrangeu apenas as diferenças relativas aos períodos de junho/94 a
dezembro/94, conforme demonstrativo de fls. 70.
Alega a recorrente que sua conduta está de acordo com a Portaria
SRF/PGFN no 900/2002, que estabelece que, em caso de pagamento insuficiente,
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.280 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001889/2005-12
10
é exigível apenas a diferença com os acréscimos legais, não ensejando o
desenquadramento do benefício fiscal.
Entretanto, não lhe assiste razão.
A Portaria Conjunta SRF/PGFN no 900, de 19/07/2002, foi editada
especificamente para disciplinar o pagamento ou parcelamento de débitos de que
trata o art. 11 da Medida Provisória no 38/2002, conforme consta expressamente
em sua ementa:
Disciplina o pagamento ou parcelamento de débitos de que trata o art. 11
da Medida Provisória no 38, de 14 de maio de 2002.
Essa portaria não é aplicável à anistia prevista no art. 17 da Lei no 7.779/99.
Não se trata de norma interpretativa da legislação anterior, mas de
regulamentação administrativa da Medida Provisória que concedeu o benefício
fiscal em 2002.
Também não se trata de retroatividade benigna (art. 106, II, “c”, do CTN),
pois a portaria não regulamenta a cominação de penalidades, mas a verificação de
requisitos legais para fruição de um benefício fiscal.
Portanto, não tendo efetuado o pagamento integral dos débitos no prazo
previsto no art. 17 da Lei no 9.779/99, a recorrente não faz juz ao benefício fiscal.
A corroborar o entendimento acima manifestado, cita-se decisão recente
proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF:
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:BENEFÍCIO FISCAL DO ARTIGO 17 DA LEI N°
9.779/99. AÇÃO JUDICIAL. REGRAS DE ANISTIA. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
Nos termos do art. 111, I, do Código Tributário Nacional, impõe-se a
interpretação restritiva na legislação que disponha sobre exclusão do
crédito tributário.
Assim, a anistia estabelecida pelo art. 17 da Lei no 9.779/99, no que exige,
dentre outros requisitos, o pagamento integral da exação discutida
judicialmente, é indeferida na situação em que o pagamento foi parcial.
(CSRF, acórdão 9303-006881, sessão de 12/06/2018)
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.280 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001889/2005-12
11

Fl. 555
DF CARF MF
Original